Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. No caso concreto, o acórdão embargado se omitiu no exame do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
2. Os embargos de declaração opostos pelo ora embargado são manifestamente protelatórios, pois reiteram argumentos já apresentados e expressamente rejeitados no acórdão atinente à apelação, além de buscar o reexame de questão preclusa, configurando-se abuso do direito de recorrer, na tentativa de postergar o término do processo.
3. Embargos de Declaração parcialmente providos. Unânime.